Tribunal: TJES
Processo: 5002799-53.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002799-53.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HORMINDA FRANCISCO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002799-53.2021.8.08.0047

RECORRENTE: HORMINDA FRANCISCO

RECORRIDOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR. ALEGAÇÃO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL. RIO SÃO MATEUS/CRICARÉ. ÁREA NÃO ATINGIDA PELOS REJEITOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega exercer atividade de pescador como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição à prática pesqueira por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID
4074392),
a autora, preliminarmente, defende a nulidade pela não análise das teses suscitadas pelo juízo
a quo
. No mérito, aduz que não há que se falar em conceito de pescador artesanal, já que é considerado pescador de subsistência, comprovada por testemunha arrolada, bem como sustenta que o Município de São Mateus foi enquadrado como área impactada pelos rejeitos do rompimento. Por fim, alega a responsabilidade das rés e a existência de danos materiais e morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda,
acerca da ausência de análise das teses suscitadas, verifico que o juízo singular debate sobre todos os pontos levantados na lide, razão pela qual rejeito, de plano, a preliminar arguida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, é evidente que o mesmo exercia sua atividade de pesca no rio São Mateus/Cricaré.

Em análise ao conjunto instrutório, verifico que os referidos rios não foram afetados pelos rejeitos da barragem de Mariana/MG e não se situam na bacia do Rio Doce, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Ainda que o entendimento fosse outro, entendo que a Recorrente não demonstrou, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito (373, I, CPC), qual seja o impacto sofrido em sua atividade pesqueira e, haja vista que os Recorridos demonstraram suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, não há de se falar em danos materiais e morais.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“(...) Com efeito, em que pese o desastre mencionado na inicial ser de conhecimento geral, a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal e inconcussa exercer a profissão de pescador, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória.

Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora foi efetivamente atingida pelo desastre, também não há que se falar em dano de cunho moral.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)